Tribunal: TJES
Processo: 0001852-46.2017.8.08.0008
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001852-46.2017.8.08.0008

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: VITORIA TELECOM LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO E DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de ex-Prefeito Municipal e de empresa contratada para instalação de estação repetidora de sinal de telefonia móvel em distritos do município, ao custo de R$ 238.990,40, sob alegação de ausência de autorização da ANATEL para uso de radiofrequência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de empresa que não detinha autorização da ANATEL para uso de radiofrequência, embora precedida de procedimento licitatório e com efetiva prestação dos serviços, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 exige demonstração inequívoca de dolo, não sendo suficiente a mera ilegalidade ou irregularidade administrativa.

A responsabilização por improbidade demanda prova de desonestidade, má-fé ou intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública.

A prova documental, inclusive fotografias juntadas aos autos, comprova que os serviços contratados foram efetivamente prestados, beneficiando a comunidade local, inexistindo indícios de dano ao erário ou de superfaturamento.

A contratação foi precedida de regular procedimento licitatório, conduzido por comissão competente que atestou a aptidão da empresa vencedora.

A ausência de homologação específica da ANATEL configura, em tese, infração administrativa da empresa perante a agência reguladora, mas não contamina automaticamente o ato do gestor público com a pecha de improbidade, sobretudo na ausência de dolo.

Não há elementos que indiquem vínculo subjetivo escuso entre o ex-Prefeito e a empresa contratada ou percepção de vantagem indevida pelo agente público.

O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o elemento subjetivo necessário à condenação, declarando-se satisfeito com a prova documental existente.

A mera irregularidade formal, passível de apuração na esfera administrativa própria, não autoriza a aplicação das severas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 exige prova do dolo do agente, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa.

A ausência de autorização específica de órgão regulador pela empresa contratada não caracteriza, por si só, improbidade do gestor público quando há licitação regular, efetiva prestação do serviço e inexistência de má-fé ou dano ao erário.

A aplicação das sanções da Lei de Improbidade demanda comprovação de conduta dolosa e violação intencional aos princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001852-46.2017.8.08.0008

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (ES)

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, WALDELES CAVALCANTE E VITÓRIA TELECOM LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária da Sentença (fls. 294/300v) que julgou improcedente o pedido para condenar os requeridos WALDELES CAVALCANTE e VITÓRIA TELECOM LTDA pela prática de ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público Estadual alegou na inicial que o primeiro requerido, na condição de Prefeito Municipal, contratou a empresa segunda requerida para instalação de estação repetidora de sinal de celular nos distritos de Monte Sinai e Santo Antônio, ao custo de R$ 238.990,40. Sustentou que a empresa não detinha autorização da ANATEL para uso de radiofrequência, o que configuraria violação aos princípios da administração pública.

A configuração do ato de improbidade administrativa, notadamente aquele previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso do agente, não bastando a mera ilegalidade ou irregularidade administrativa para a sua caracterização.

É imprescindível a prova de que o agente atuou com desonestidade, má-fé ou com o intuito deliberado de violar os princípios da Administração Pública.

No caso dos autos, a prova documental produzida é conclusiva no sentido de afastar a existência de ato ímprobo.

As fotografias de fls. 40/71 comprovam que os serviços contratados foram efetivamente prestados, beneficiando a comunidade local com o sinal de telefonia, inexistindo qualquer indício de dano ao erário ou de superfaturamento na execução do objeto contratual.

O exame dos autos revela, ainda, que a contratação foi precedida de regular procedimento licitatório (Pregão Presencial nº 000021/2010, Carta Convite nº 37/2009 e Pregão Presencial nº 09/2009), conduzido por comissão de licitação que atestou a aptidão da empresa.

A ausência de homologação específica da ANATEL, embora configure infração administrativa da empresa perante a agência reguladora, não tem o condão de, por si só, contaminar o ato do gestor público com a pecha da improbidade, mormente quando ausente o dolo.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de vínculo subjetivo escuso entre o ex-Prefeito e a empresa contratada, ou que o agente público tenha auferido qualquer vantagem indevida. O Ministério Público, instado a produzir provas, declarou-se satisfeito com a documentação acostada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o elemento volitivo necessário para a condenação.

Dessa forma, restam ausentes os requisitos indispensáveis para a configuração da improbidade administrativa: a prática de conduta dolosa, a má-fé do agente e a violação intencional aos princípios da moralidade administrativa. A mera irregularidade formal, sanável na esfera administrativa própria, não autoriza a aplicação das severas sanções da Lei de Improbidade.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pois está em conformidade com a legislação aplicável e com o acervo probatório dos autos, que de forma segura demonstrou a inexistência de dolo e a efetiva prestação dos serviços em prol do interesse público.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.